Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPOSTO DEFEITO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico de compra e venda por suposto defeito oculto no veículo adquirido pela agravante.
II. Incide ao caso concreto a Lei 8.078/1990. De fato, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (artigo 18), quer sejam aparentes ou ocultos.
III. No entanto, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, é preciso se atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista.
IV. No caso concreto, trata-se de veículo usado há mais de 10 (dez) anos. Assim, o deferimento do pedido pressupõe constatação acerca da razão da inoperância do veículo, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e da instrução processual, com a realização de prova técnica, se for o caso.
V. Agravo de instrumento desprovido.